Tribunal: TJSP
Processo: 1182339-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a empréstimo consignado. Sentença de improcedência.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pela autora, que nega ter manifestado sua vontade na

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a empréstimo consignado. Sentença de improcedência.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pela autora, que nega ter manifestado sua vontade na espécie. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema vinculante no 1.061 do STJ. Julgamento antecipado que suprimiu da autora a oportunidade de provar o que alega. Impossibilidade do julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.
2. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.